Tribunal: TJDFT
Processo: 0705174-53.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS DE MORA. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 1% AO MÊS. SÚMULA No 379/STJ. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal se o Apelante refuta a fundamentação apresentada na sentença, deduzindo as razões de fato e de direito que justificam o pedido de reforma da sentença, atendendo, portanto, ao disposto no art. 1.010, do CPC/15.
2. No caso de Cédula de Crédito Bancário aplicam-se juros de mora de 1%, a teor da Súmula no 379 do STJ, segundo a qual “Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.”.
3. Embora a cédula de crédito bancário tenha legislação específica, essa não contém dispositivo legal prevendo expressamente limites diversos para os juros de mora, razão pela qual se aplica-se a regra geral prevista na Súmula no 379 do STJ, conforme precedentes do c. Tribunal Superior e deste eg. TJDFT.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.